Tribunal: STF
Processo: HC 229915
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Súmula 691/STF.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 833.204, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 anos, 09 meses e 19 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    3. A parte impetrante requer a concessão da ordem “a fim de que se confira a minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que a fundamentação base para negá-la está em dissonância com a jurisprudência pacífica desta Corte”.



    4. Decido.



    5. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    7.  A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, o próprio impetrante informa o trânsito em julgado da condenação.



    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    10. Na hipótese de que se cuida, ao afastar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, o Juízo de origem assentou que “o acusado, embora seja tecnicamente primário, possui outra ação penal em curso (5496253-69) pela suposta prática do mesmo delito”. Ademais, ressaltou a “quantidade de drogas e apetrechos utilizados para fabricação de entorpecentes apreendidos em seu veículo e casa”, tudo isso a indicar que “o réu dedica-se a atividades criminosas”.



    11. Nessas condições, as peças que instruem a impetração não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata concessão da ordem. Até porque eventual acolhimento da tese defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator